Tribunal: TJSP
Processo: 2002502-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Teto Salarial
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002502-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDUARDO
MIYASHIRO, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FERNÃO BORBA FRANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002502-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 6340
Agravo de Instrumento no: 2002502-77.2020.8.26.0000
Agravante: Eduardo Miyashiro
Agravado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Agravo de instrumento. Restituição de valores recebidos em
decorrência de tutela provisória. Situação que não se enquadra no
objeto do decidido pelo E. STF no RE 606.358/SP. Prevalência do
comando do art. 302, I, do CPC. Demanda ajuizada com os
mesmos fundamentos de anterior mandado de segurança, cuja
decisão denegatória já havia transitado em julgado. Decisão
mantida.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou
impugnação ao cumprimento de sentença, homologou o quantum devido e determinou
manifestação do agravante quanto à concordância com o desconto em folha.
Narra o agravante que se trata de cumprimento de decisão que
extinguiu sem resolução de mérito processo no qual havia obtido liminar que suspendia
redução no pagamento de seus proventos de aposentadoria.
Sustenta que o E. STF, no RE 606.358/SP, dispensou a restituição
de valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18/10/2015, período que encampa
parcialmente a vigência da liminar proferida durante a fase de conhecimento.
Nesse âmbito, argumenta que a aplicação de sanção por litigância
de má-fé durante a fase de conhecimento restringe-se à esfera processual e não se reflete no
campo do direito material.
Alega assim que sua má-fé não pode ser presumida e não foi
comprovada nos autos, tendo recebido todos os valores por força de decisão judicial que
não exigiu caução, de forma que a determinação de devolução fere os princípios da
segurança jurídica e da proteção à confiança.
Busca por isso a limitação da restituição aos valores recebidos
apenas a partir de novembro de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002502-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A decisão de fls. 178/179 indeferiu o efeito pleiteado.
Contraminuta regularmente apresentada.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de cumprimento de sentença relativo ao ressarcimento de
quantias pagas por força de tutela provisória não confirmada pela posterior sentença de
extinção do processo sem resolução de mérito.
Tratando-se de pagamentos relativos a vencimentos de servidor
público municipal que ultrapassavam o subteto constitucional, de fato houve decisão do E.
STF no RE 606.358/SP que dispensou a devolução de valores daquela espécie, desde que
percebidos de boa-fé e até a data de 18/10/2015.
Ocorre que a situação dos autos não se enquadra no objeto daquele
recurso extraordinário, por duas razões.
A primeira decorre do fato de que as quantias objeto deste recurso
foram pagas por força de antecipação de tutela obtida pelo agravante em sede de ação
ordinária. Incide nesse quadro o comando do art. 302, I, do CPC, que mantém a
determinação do anterior CPC/73 em seu art. 811, I. Confira-se:
Art. 302. Independentemente da reparação por dano
processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação
da tutela de urgência causar à parte adversa, se:
I - a sentença lhe for desfavorável;
Trata-se de responsabilidade decorrente de “regra genérica que
deve ser observada independentemente de se tratar de tutela concedida incidental ou
antecedentemente; cautelar ou antecipadamente (parágrafo único do art. 294)” (Cassio
Scarpinella Bueno, Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Saraiva, 2015, p. 389).
A segunda consiste na circunstância de que, em momento anterior
ao ajuizamento desta demanda, já havia sentença com trânsito em julgado que denegava
segurança pleiteada pelo ora agravante, precisamente com os mesmos fundamentos do
pedido, como bem anotado pela sentença de cópia fls. 16/17, mantida pelos acórdãos de fls.
18/28 e 29/32
Conclui-se assim que neste processo foram pleiteados e percebidos
valores ao arrepio da coisa julgada e da própria segurança jurídica que o agravante procura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2002502-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
preservar. De rigor o seu ressarcimento, nos termos da lei.
Dessa forma, nada a alterar quanto à decisão agravada, que fica
integralmente mantida, por seus próprios fundamentos.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Eventuais embargos declaratórios estarão, ressalvada regular
impugnação, sujeitos a julgamento virtual, em conformidade com a Resolução n.o
772/2017 de E. Tribunal.
FERNÃO BORBA FRANCO
RELATOR